Tribunal: TJSP
Processo: 2173882-32.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. Trancamento da ação penal, ante a nulidade probatória – Inadmissibilidade. Inquestionável situação de flagrância, sendo que, a polícia, agindo em defesa da sociedade, podia e devia tomar medidas para

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. Trancamento da ação penal, ante a nulidade probatória – Inadmissibilidade. Inquestionável situação de flagrância, sendo que, a polícia, agindo em defesa da sociedade, podia e devia tomar medidas para fazer cessar atividades ilícitas, dadas as fundadas suspeitas da prática de crime. Conduta, em tese, típica, o que desautoriza a interrupção do feito prematuramente, sendo necessária sua continuidade.
2. Impossibilidade da revogação da segregação cautelar, ou de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, uma vez presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Decisão devidamente fundamentada, analisadas e sopesadas as circunstâncias do caso concreto a autorizar a prisão cautelar.
4.Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere.
5. Inexistência de mácula à presunção de inocência, ou qualquer outro princípio constitucional, quando a prisão preventiva se mostra necessária à efetiva prestação jurisdicional
Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.